Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716889-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO APELADO: JOSE GOMES BEZERRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO e outros) para tomar ciência da cota ministerial de ID no 61517764. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator